Tribunal: STF
Processo: HC 234688
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Denilson de Lima Corrêa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.938.230/AM (documento eletrônico 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV e V [homicídio qualificado – três vezes] e art. 211 [destruição, subtração ou ocultação de cadáver], todos do Código Penal e pronunciado (documento eletrônico 11, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “A propósito, conforme será amplamente demonstrado nas arestas que se seguem neste writ, a Corte impetrada, quando do julgamento do recurso defensivo, manteve a higidez da decisão de pronúncia proferida em desfavor do Paciente, mesmo diante do grave vício de motivação nela contido, não tendo o ato judicial questionado declinado um único elemento de convicção, dentro do standard de prova exigido pelo art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, capaz de justificar a autoria delitiva dos réus no processo de origem, notadamente a do Paciente DENILSON DE LIMA CORREIA, pautando, outrossim, a necessidade de submissão do caso a julgamento do júri popular com base no inexistente e inconstitucional princípio do in dubio pro societate.



    Ademais disso, é oportuno gizar que a discussão travada no presente writ não importa em revaloração das provas coligidas nos autos do processo impetrado, em reapreciação da dinâmica dos fatos já discutidos ou mesmo a justiça da decisão de pronúncia proferida na primeira fase processo criminal de origem.



    Pelo contrário, cuida-se de impetração voltada ao controle de legalidade dos critérios de persuasão racional exigidos pelo Código de Processo Penal, em subordinação aos parâmetros constitucionais que orientam a aplicação concreta da lei processual penal no que diz respeito à prolação da decisão de pronúncia.



    Com efeito, diante do novel entendimento dessa e. Corte, consolidado a partir do julgamento do Habeas Corpus n.º 152.752/PR, máxime quando diante da nota de distinguishing subsistente na espécie em relação à ratio decisionis envidada pela jurisprudência dessa Corte a respeito do cabimento do habeas corpus, deve a impetração ser conhecida e processada por esse c. Supremo Tribunal Federal, concedendo-se a ordem requerida in casu, com vistas a proteger o direito fundamental de ir, vir e permanecer do Paciente, plasmado na letra do inciso XV do art. 5º da Carta Política, através do presente remedial mandatory.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    Ao final, requer:  



    “Ex positis, requer-se, ab initio, que seja concedida a medida liminar postulada, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para suspender a tramitação do processo de n.º 0246607-43.2016.8.04.0001, notadamente a realização da sessão plenária de julgamento designada para 06.11.2023, até o julgamento definitivo deste writ.



    No mérito, requer que seja julgada totalmente procedente a presente demanda, confirmando-se a medida liminar requerida acima, para, diante da manifesta ilegalidade da decisão de pronúncia proferida nos autos de n.º 0246607-43.2016.8.04.0001, seja impronunciado o Paciente DENILSON DE LIMA CORREA ou, subsidiariamente, decretar a nulidade do processo de origem desde a prolação da decisão de pronúncia, em razão da violação ao art. 413, caput e § 1º, ambos do Código de Processo Penal proferindo-se outra em seu lugar pela rejeição da acusação” (documento eletrônico 1, p. 27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal – CPP, pois as provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.



    2. Além das provas judiciais, verifica-se que a decisão de pronúncia restou embasada em provas não repetíveis e cautelares, como relatórios de leitura de bilhetagem, imagens de vídeos e GPS das viaturas, elementos que configuram o contraditório postergado, pois apesar de produzidos na fase extrajudicial, poderiam ser questionados em juízo por qualquer das partes, afastando, assim, eventual ofensa ao art. 155 do CPP.



    3. No que tange ao pleito de ausência de provas e fundamentação da decisão de pronúncia, conforme se verifica do acórdão recorrido, as instâncias ordinárias constataram, fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo que a revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.



    4. ‘A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal’ (EDcl no AgRg no AREsp 1.238.085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 12, pp. 2-3)  



    Anoto, inicialmente, que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o AgRg no AREsp 1.938.230/AM, cujo acórdão ora se impugna, foi julgado pela Quinta Turma em 21/6/2022 e o seu trânsito em julgado ocorreu em 2/8/2022.  



    Somente em 31/10/2023 a defesa impetrou o presente habeas corpus, após ato ordinatório do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus/AM que, em 25/9/2023, designou o julgamento do Processo 0246607-43.2016.8.04.0001 para 6/11/2023 (documento eletrônico 13).  



    Nesse sentido, registro que considero inviável a presente impetração, transcorridos mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses do trânsito em julgado do ato coator.  



    Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, tenho para mim que o referido período, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.  



    Para além disso, razão jurídica não assistiria aos impetrantes. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    Nessa perspectiva:  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O entendimento do STF é de que a ‘superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes” (HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação’ (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio).



    4. O afastamento ou reconhecimento ‘da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). (…) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus’ (HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    5. Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    6. O entendimento do STF é de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 207.996 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/2/2022)  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.” (HC 139.176 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17/6/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator